Tribunal: CARF
Processo: 10880.939807/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939807/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(INCORPORADA POR KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA
NÃO
PROPOSTA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO
AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de
representar, se admitida, indevida supressão de instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, em relação à parte conhecida, por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório ao valor de R$ 360.796,12 e homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos presentes autos, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939807/2009-76
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939807/2009-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-49.265,
de 20 de fevereiro de 2015, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 218/235).
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp) por meio
das quais a Recorrente compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2002, no montante R$ 3.086.130,24, com débitos
de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 15, a autoridade administrativa
reconheceu saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário no
valor de R$ 731.282,47, já que houve a confirmação de, apenas, R$ 107.905,57 (de um montante
de R$ 1.606.131,94) em retenções na fonte que compuseram o referido saldo negativo e não
houve a confirmação da integralidade das estimativas de IRPJ compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores que entraram no referido cômputo, no total de R$ 856.620,40. A razão
para a não confirmação das citadas parcelas foi, respectivamente, que as receitas correspondentes
às retenções não teriam sido oferecidas à tributação; e que as referidas compensações não teriam
sido homologadas, conforme detalhado às fls. 16/17.
Por tal motivo, houve a homologação parcial da compensação efetuada por meio
da DComp no 34109.51111.240907.1.7.02-7612, e não foram homologadas as compensações
realizadas nas DComp no 07147.33072.140904.1.3.02-0550, 16905.96511.270904.1.3.02-0460,
24624.10553.291004.1.3.02-3027,
33434.57188.041104.1.3.02-5137
e
14540.46427.240907.1.7.02-6692.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 19/24, na qual
se arguiu que as estimativas compensadas e não reconhecidas teriam sido objeto de
parcelamento, parcialmente quitado, e cujo saldo foi migrado para o parcelamento especial
previsto na Lei no 10.683, de 2003. Assim, por já haver sido recolhido nos parcelamentos um
montante superior ao correspondente às referidas estimativas e por força do art. 151, inciso I, do
CTN, deveria haver o reconhecimento das citadas parcelas. Apontou-se, ainda, a existência de
estimativas recolhidas extemporaneamente e não computadas no saldo negativo reconhecido no
Despacho da autoridade administrativa. Observe-se que aquela peça de impugnação, em vários
momentos se refere ao ano-calendário de 2001, em lugar do ano-calendário de 2002.
Quanto às retenções na fonte, afirmou estarem devidamente documentadas pelos
comprovantes de retenção juntados aos autos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939807/2009-76

Na decisão de primeira instância, considerou-se que a Recorrente não atacou a
glosa relativa ao IRRF, posto que juntou comprovantes relativos a retenções ocorridas no ano-
calendário de 2001. Quanto às estimativas compensadas, reconheceu-se o montante
correspondente à compensação parcialmente homologada no processo administrativo no
10880.919206/2009-47, no importe de R$ 495.824,28.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, não é
passível de compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação, pois até
então não terá havido o indébito representado pelo pagamento indevido ou a maior,
requisito essencial estabelecido em lei complementar. Não há que se falar em excedente
de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se aquele nem ocorreu.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
250/259, no qual, basicamente, sustenta que todo o montante de estimativas de IRPJ
compensadas na DComp tratada no processo administrativo no 10880.919206/2009-47 deve ser
reconhecida, já que o citado processo ainda está em andamento, e o crédito tributário com a
exigibilidade suspensa, conforme art. 151, inciso III, do CTN. Argui, ainda, que, em caso de não
homologação, o referido crédito será exigido naqueles autos.
No Recurso, aborda-se, também, a questão da submissão à tributação das receitas
correspondentes às retenções na fonte. A alegação é de que as receitas teriam sido declaradas na
Ficha 06A da Linha 30 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), em lugar da linha 21da referida Ficha.
Foi formulado, por fim, pedido subsidiário pelo sobrestamento do julgamento do
recurso apresentado no presente processo até decisão definitiva no processo administrativo no
10880.919206/2009-47.
Em 11 de fevereiro de 2021, os autos foram distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro.
O processo foi, inicialmente, pautado para a reunião de julgamento não presencial
do mês de junho de 2021, tendo sido retirado de pauta, por solicitação da Recorrente, nos termos
do art. 12 da Portaria CARF/ME no 690, de 2021. Foi, então, reincluído na pauta desta reunião de
julgamento, em obediência ao disposto no art. 12 da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939807/2009-76

1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 28 de julho de 2015 (fls. 246/247), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
27 de agosto do mesmo ano (fl. 249), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10
e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído às fls. 26/29.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
No Recurso Voluntário, contudo, apresenta-se matéria que não foi abordada pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade apresentada, a saber, suposto cometimento de
erro de fato no preenchimento da DIPJ, de modo que as receitas correspondentes às retenções
glosadas teriam sido submetidas à tributação, porém em linha diversa da esperada.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal (aplicável
aos processos de restituição/compensação, por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996), a
Manifestação de Inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar
todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, no que não se enquadra a inovação acima
apontada.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
É exatamente o caso dos presentes autos.
A Recorrente não pode, em sede de Recurso Voluntário ao CARF, trazer matéria
que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele primeiro recurso. Na Manifestação de
Inconformidade apresentada, a Recorrente se limitou a alegar que as retenções glosadas estariam
devidamente documentadas pelos comprovantes de retenção juntados aos autos, os quais se
refeririam ao ano-calendário de 2001, tanto que tal matéria foi considerada como não contestada,
na decisão recorrida:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939807/2009-76

Enfatize-se que a glosa do IRRF em decorrência de a receita ter sido oferecida
apenas parcialmente à tributação não foi debatida nestes autos (a discussão que o
Manifestante trouxe se refere ao IRRF do ano-calendário 2001, precedente ao
período aqui em discussão, com elementos fáticos e de direito completamente
diversos).
Conhecer da matéria totalmente inédita trazida pela Recorrente, apenas em sede
de Recurso Voluntário, representa a total subversão do rito processual, com a decisão acerca da
referida matéria sendo realizada em instância única pelo CARF.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento, à exceção da questão relativa às
retenções na fonte que compuseram o saldo negativo compensado.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 composta pelos valores devidos a
título de estimativa e extintos mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente em relação aos meses de
fevereiro, abril e maio de 2002 foram objeto de compensações tratadas no processo
administrativo no 10880.919206/2009-47.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa não reconheceu o
saldo negativo de IRPJ composto pelas referidas estimativas, uma vez que as compensações em
questão não haviam sido homologadas no âmbito do citado processo administrativo. A decisão
recorrida, de outra parte, reconheceu o referido saldo negativo apenas na medida da parcela
homologada em decisão de primeira instância proferida no processo administrativo no
10880.919206/2009-47.
Ocorre que, em consonância com o sustentado pela Recorrente, o fato de as
referidas estimativas terem sido objeto de compensação por meio de DComp, ainda que não
homologada, já é suficiente para a sua consideração na composição do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2002.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939807/2009-76

inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde o ano de 2004, quando da apresentação da DComp tratada no processo
administrativo no 10880.919206/2009-47), as estimativas já estavam extintas, sob condição
resolutória de sua posterior homologação, por meio de Declaração de Compensação. A não-
homologação das compensações somente implicaria na exigência dos débitos, com base nas
próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de confissão de dívida.
Tal posição foi consolidada na recente Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, cabe reconhecer integralmente o crédito correspondente às
estimativas de IRPJ compensadas, as quais, somadas às parcelas já reconhecidas no Despacho
Decisório e Manifestação de Inconformidade, resultam no saldo negativo de R$ 1.587.903,87,
conforme demonstrado a seguir:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
IRPJ a pagar conforme DIPJ
- - -
Retenções na Fonte reconhecidas
107.905,57
Pagamentos reconhecidos
623.377,90
Estimativas compensadas reconhecidas DRJ
495.824,28
Estimativas compensadas reconhecidas CARF
360.796,12
Saldo negativo reconhecido
1.587.903,87
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, em relação à parte conhecida, por DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer o
direito creditório ao valor de R$ 360.796,12 e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito total reconhecido nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital